Tribunal: TJMT
Processo: 1012539-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012539-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LEANDRO XAVIER - CPF: 006.094.081-60 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE NÃO CITADO PESSOALMENTE - APARENTE DESCONHECIMENTO DA IMPUTAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INTENÇÃO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL NÃO IDENTIFICADA – IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – RECOMENDAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o delito, visto que o paciente tem endereço certo e o crime imputado [porte ilegal e arma de fogo de uso permitido] é apenado com pena máxima de 4 (quatro) de reclusão, a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015).

Considerado o tempo de tramitação da ação penal e a atual fase processual [aguardando resposta à acusação], afigura-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de “
proteger os bens jurídicos ameaçados
” e “
garantir [..] a aplicação da lei penal
” (STJ, HC no 606.126/CE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012539-66.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
JUSCIMEIRA

IMPETRANTE(S): DRA. JAQUELINE GEVIZIER RODRIGUES CISCATO – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): LEANDRO XAVIER

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LEANDRO XAVIER contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (Código 23577), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (ID 94428478).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão seria ilegal por ausência de contemporaneidade com os fatos que a ensejaram; 3) a segregação provisória ofenderia o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 94428476), com documentos (ID 94428478/ ID 94428480).

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID 95605958).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 1. Almejada a revogação da prisão, argumentandose, a ilegalidade da prisão cautelar, diante da carência de fundamentação acerca dos pressupostos da prisão preventiva. Paciente com predicados pessoais favoráveis. Suficiência das medidas cautelares diversas. POSSIBILIDADE. Liminar deferida. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Paciente preso sob o fundamento da garantia de aplicação da lei penal. Custodiado permaneceu em local incerto e não sabido. Citação por edital. Paciente localizado, restando cumprida a prisão preventiva. Inicial instruída com comprovante de endereço. Prisão cautelar como ultima ratio. Predicados pessoais favoráveis. Suficiência das medidas cautelares menos gravosas. 2. Em seguida, argumenta-se a ausência de contemporaneidade da medida, bem como a ofensa ao princípio da homogeneidade. NÃO ACOLHIMENTO. Prisão cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória. Mero exercício de futurologia, inadmissível do caso em tela. Constrangimento ilegal existente. Pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem, confirmando-se a bem-lançada decisão liminar.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 98420473)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente com imposição de medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da aplicação da lei penal, ao sopesar que o paciente estava em local incerto e não sabido.

Todavia, o paciente não foi citado pessoalmente, a evidenciar aparente desconhecimento da imputação.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018).

Frise-se que a impetração está instruída com comprovante de endereço em nome da mãe do paciente (“rua A, casa 284, bairro Jardim Amizade, CEP 78700-000, Rondonópolis-MT” – ID 94428480).

Sob essa ótica, não se identifica ato comissivo ou omissivo do paciente que demonstre a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

‘HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - [...] PACIENTE QUE LOGO APÓS O FATO MUDOU DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO - DESAPARECIMENTO DO MOTIVO - SUFICIÊNCIAS DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita e se alistando como eleitor.’ (TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 7.2.2020)

Noutro giro, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o delito, visto que o paciente tem endereço certo (ID 94428480) e o crime imputado [porte ilegal e arma de fogo de uso permitido] é apenado com pena máxima de 4 (quatro) de reclusão, a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Logo, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente.

No entanto, considerado o tempo de tramitação da ação penal e a atual fase processual [aguardando resposta à acusação], afigura-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de ‘proteger os bens jurídicos ameaçados’ e ‘garantir [..] a aplicação da lei penal’ (STJ, HC no 606.126/CE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.9.2020)
.” (ID 95605958).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente com
imposição das seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e IV): 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021